Tribunal: TJSP
Processo: 1005005-54.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005005-54.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante PEDRO
CARLOS FIREMAN MIGUEL, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE
UNIDADES DO LOTEAMENTO JARDIM PASARGADA QUADRA D.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005005-54.2019.8.26.0152 COTIA VOTO No 18013
Apelação Cível no 1005005-54.2019.8.26.0152
APELANTE: PEDRO CARLOS FIREMAN MIGUEL
APELADO: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES DO LOTEAMENTO JARDIM
PASARGADA QUADRA D
COMARCA: COTIA
VOTO No 18013
Ação de indenização por vícios ocultos, cumulada com
o pedido de reparação por danos materiais e morais –
Ilegitimidade passiva – Ilegitimidade passiva para a
causa – Associação que não constou como vendedora
ou proprietária do imóvel em disputa, tampouco ficou
verificada a hipótese de invasão ou de responsabilidade
pela área inferior comercializada – Sentença mantida –
Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta
ação de indenização por vícios ocultos, cumulada com o pedido de reparação por
danos materiais e morais, ante a ilegitimidade passiva da associação para a causa,
impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em R$ 5.0000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na legitimidade da
associação para a causa, no retorno dos autos para a instrução processual e
requerendo a modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestiva, preparada e não respondida sustentando
a manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, de fato,
não ficou devidamente evidenciada a responsabilidade da associação para o
conflito instaurado, tampouco de constar como proprietária ou como vendedora do
imóvel em questão, conforme verificado na matrícula de págs. 109/119, ou de
invasão, donde a necessidade de manutenção do julgado, majorando os honorários
advocatícios para R$ 5.300,00, incluídos aqueles de natureza recursal, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator